Tribunal: TJSP
Processo: 1044732-50.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Francisco Casconi
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES AS PRETENSÕES DA AUTORA, SOB O FUNDAMENTO DE NÃO SER A RÉ A RESPONSÁVEL PELA REPARAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS SUPOSTAMENTE CAUSADOS PELOS INQUILINOS AO IMÓVEL, OBSERVANDO, AINDA, QUE OS PLEITOS FORMULADOS NÃO SE RELACIONAM A EVENTUAL DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO, PREVISTA NO "CONTRATO DE ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEL", DE PROPOR AÇÃO

Ementa:

APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES AS PRETENSÕES DA AUTORA, SOB O FUNDAMENTO DE NÃO SER A RÉ A RESPONSÁVEL PELA REPARAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS SUPOSTAMENTE CAUSADOS PELOS INQUILINOS AO IMÓVEL, OBSERVANDO, AINDA, QUE OS PLEITOS FORMULADOS NÃO SE RELACIONAM A EVENTUAL DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO, PREVISTA NO "CONTRATO DE ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEL", DE PROPOR AÇÃO JUDICIAL CONTRA OS LOCATÁRIOS – LOCADORA QUE PROPÔS A PRESENTE AÇÃO COM O FITO DE SER RESSARCIDA EM R$ 14.730,38, MONTANTE COMPOSTO PELA SOMA DOS R$ 8.967,74 QUE ALEGA TER DESPENDIDO PARA A REALIZAÇÃO DOS CONSERTOS E QUITAÇÃO DAS DÍVIDAS COM OS R$ 3.240,00 REFERENTES À MULTA CONTRATUAL PELA PRECOCE EXTINÇÃO DO PACTO. NÃO SE IGNORANDO OS TERMOS ENTABULADOS NO CONTRATO DE ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEL TRAVADO ENTRE APELANTE E APELADA, EXSURGE INSOFISMÁVEL A INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL DESTA PELOS DANOS MATERIAIS SUPOSTAMENTE OCASIONADOS PELOS LOCATÁRIOS AO IMÓVEL E PELAS DÍVIDAS ATRELADAS AO BEM EM TESE POR ESTES DEIXADAS. A MERA CIRCUNSTÂNCIA DE HAVER A RECORRIDA ASSUMIDO O COMPROMISSO DE INGRESSAR COM DEMANDAS JUDICIAIS CONTRA OS POSSUIDORES DIRETOS QUE VENHAM A SE MOSTRAR NECESSÁRIAS PARA A PRESERVAÇÃO DO IMÓVEL E DO ADEQUADO RECEBIMENTO DOS FRUTOS CIVIS RENDIDOS AO PROPRIETÁRIO OBVIAMENTE NÃO LHE TRANSFERE A RESPONSABILIDADE PELOS ATOS ILÍCITOS POR AQUELES PORVENTURA PRATICADOS. OUTROSSIM, A INSINUAÇÃO DE INÉRCIA DA CONTRAPARTE NA PROVOCAÇÃO DE UMA INTERVENÇÃO DE TERCEIROS, COM FULCRO NA PREVISÃO DE PRESTAÇÃO DE SEGURO FIANÇA NA AVENÇA QUE AS CONECTA, APRESENTA-SE COMPLETAMENTE CARENTE DE LÓGICA JURÍDICA, TANTO SOB O PONTO DE VISTA SUBSTANCIAL QUANTO NA PERSPECTIVA INSTRUMENTAL. A PRÓPRIA INSURGENTE, NA QUALIDADE DE PROPRIETÁRIA DO IMÓVEL E DE SEGURADA, É A DETENTORA DA CORRESPONDENTE PRETENSÃO E, ASSIM, DOS MEIOS PARA A REIVINDICAÇÃO DE SEUS ANSEIOS, DA QUAL RENUNCIOU, NESTE ESPECÍFICO PROCESSO, AO SE PRONUNCIAR PELA DESISTÊNCIA DA AÇÃO EM RELAÇÃO AOS LOCATÁRIOS – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000082924
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1044732-50.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARIA
AUGUSTA RESENDE MARIO, é apelado JAD ADMINISTRADORA DE SEWRVIÇOS
E NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/C LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente) e PAULO AYROSA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
FRANCISCO CASCONI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044732-50.2017.8.26.0100 -Voto no 35.104
2
APELAÇÃO No 1044732-50.2017.8.26.0100
31a Câmara de Direito Privado
COMARCA : SÃO PAULO
APELANTE : MARIA AUGUSTA RESENDE MARIO
APELADA : JAD ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS S/C LTDA.
VOTO No 35.104
APELAÇÃO
AÇÃO INDENIZATÓRIA
SENTENÇA QUE JULGOU
IMPROCEDENTES AS PRETENSÕES DA AUTORA, SOB O FUNDAMENTO
DE NÃO SER A RÉ A RESPONSÁVEL PELA REPARAÇÃO DOS DANOS
MATERIAIS SUPOSTAMENTE CAUSADOS PELOS INQUILINOS AO
IMÓVEL, OBSERVANDO, AINDA, QUE OS PLEITOS FORMULADOS NÃO
SE RELACIONAM A EVENTUAL DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO,
PREVISTA NO “CONTRATO DE ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEL”, DE
PROPOR AÇÃO JUDICIAL CONTRA OS LOCATÁRIOS LOCADORA QUE
PROPÔS A PRESENTE AÇÃO COM O FITO DE SER RESSARCIDA EM R$
14.730,38, MONTANTE COMPOSTO PELA SOMA DOS R$ 8.967,74 QUE
ALEGA TER DESPENDIDO PARA A REALIZAÇÃO DOS CONSERTOS E
QUITAÇÃO DAS DÍVIDAS COM OS R$ 3.240,00 REFERENTES À MULTA
CONTRATUAL PELA PRECOCE EXTINÇÃO DO PACTO. NÃO SE
IGNORANDO
OS
TERMOS
ENTABULADOS
NO
CONTRATO
DE
ADMINISTRAÇÃO
DE
IMÓVEL
TRAVADO
ENTRE
APELANTE
E
APELADA,
EXSURGE
INSOFISMÁVEL
A
INEXISTÊNCIA
DE
RESPONSABILIDADE
CIVIL
DESTA
PELOS
DANOS
MATERIAIS
SUPOSTAMENTE OCASIONADOS PELOS LOCATÁRIOS AO IMÓVEL E
PELAS DÍVIDAS ATRELADAS AO BEM EM TESE POR ESTES DEIXADAS.
A MERA CIRCUNSTÂNCIA DE HAVER A RECORRIDA ASSUMIDO O
COMPROMISSO DE INGRESSAR COM DEMANDAS JUDICIAIS CONTRA
OS
POSSUIDORES
DIRETOS
QUE
VENHAM
A
SE
MOSTRAR
M

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044732-50.2017.8.26.0100 -Voto no 35.104
3
NECESSÁRIAS PARA A PRESERVAÇÃO DO IMÓVEL E DO ADEQUADO
RECEBIMENTO DOS FRUTOS CIVIS RENDIDOS AO PROPRIETÁRIO
OBVIAMENTE NÃO LHE TRANSFERE A RESPONSABILIDADE PELOS
ATOS
ILÍCITOS
POR
AQUELES
PORVENTURA
PRATICADOS.
OUTROSSIM, A INSINUAÇÃO DE INÉRCIA DA CONTRAPARTE NA
PROVOCAÇÃO DE UMA INTERVENÇÃO DE TERCEIROS, COM FULCRO
NA PREVISÃO DE PRESTAÇÃO DE SEGURO FIANÇA NA AVENÇA QUE
AS CONECTA, APRESENTA-SE COMPLETAMENTE CARENTE DE LÓGICA
JURÍDICA, TANTO SOB O PONTO DE VISTA SUBSTANCIAL QUANTO
NA PERSPECTIVA INSTRUMENTAL. A PRÓPRIA INSURGENTE, NA
QUALIDADE DE PROPRIETÁRIA DO IMÓVEL E DE SEGURADA, É A
DETENTORA DA CORRESPONDENTE PRETENSÃO E, ASSIM, DOS
MEIOS PARA A REIVINDICAÇÃO DE SEUS ANSEIOS, DA QUAL
RENUNCIOU, NESTE ESPECÍFICO PROCESSO, AO SE PRONUNCIAR
PELA DESISTÊNCIA DA AÇÃO EM RELAÇÃO AOS LOCATÁRIOS

RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de apelação manejada nos autos de ação
indenizatória contra r. sentença exibida a fls. 191/192, cujo relatório
adoto, que julgou improcedentes as pretensões da autora, sob o
fundamento de não ser a ré a responsável pela reparação dos danos
materiais
supostamente
causados
pelos
inquilinos
ao
imóvel,
observando, ainda, que os pleitos formulados não se relacionam a
eventual descumprimento da obrigação, prevista no “Contrato de
Administração de Imóvel”, de propor ação judicial contra os locatários.
Por conseguinte, condenou a recorrente ao pagamento de custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do
valor atualizado da causa.
Após reprisar, ipsis litteris, os termos da manifestação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044732-50.2017.8.26.0100 -Voto no 35.104
4
fls. 179/182, a inconformada expõe confusa argumentação para
defender a discricionariedade do rechaço prolatado e a adequação dos
pedidos que formulou na exordial, emendada a fls. 48/50 com vistas à
inclusão da apelada no polo passivo. Assevera, em suma, que a
reparação dos danos incontroversamente causados pelos locatários ao
seu imóvel, objeto de sua reivindicação, é garantida pela cláusula 11 do
negócio jurídico que materialmente a conecta com a contraparte,
prevendo a prestação de seguro fiança, sublinhando que a seguradora
não foi instada a compor esta lide.
Recurso regularmente processado e contrariado a fls.
204/208.
É o breve Relatório.
Da leitura dos autos depreende-se que a relação jurídica
processual foi estabelecida entre os sujeitos parciais com esteio no
“Contrato de Locação Residencial” reproduzido a fls. 12/17 e no
“Contrato de Administração de Imóvel” de fls. 51/53, trazido à colação
para instruir a emenda à inicial, avenças que perfazem os liames
substanciais entre a autora e, respectivamente, os demandados
originários e a pessoa jurídica recorrida.
Relatando que, em março de 2017, ocorrera a resilição da
avença locatícia por vontade dos locatários e a consequente
desocupação do imóvel, aduz a locadora haver constatado a existência
de danos e pendência de reparos, bem como de débitos condominiais e
de fornecimento de gás, àqueles imputáveis.
A demanda fora inicialmente ajuizada estritamente contra os
locatários, tendo seus termos alterados com a sobrevinda de emenda à
inicial, manifestando o intento de também integrar a administradora de
imóveis à lide, que resultou judicialmente acolhido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044732-50.2017.8.26.0100 -Voto no 35.104
5
Aperfeiçoada a triangulação da relação jurídica processual e
exercido o contraditório pela pessoa jurídica ré, com apresentação de
contestação (fls. 125/132), a ora insurgente, através do petitório de fls.
179/182, externou a vontade de desistir da ação em relação aos
locatários, que foi devidamente acolhida pela i. Juíza a quo, resultando
na prolação do r. julgamento parcial de fls. 186.
O feito, portanto, foi extinto em relação aos requeridos
primários, com fulcro no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo
Civil, encontrando-se o correspondente r. decisum já revestido com o
manto da imutabilidade.
Na
sequência,
sobreveio
a
r.
sentença
objurgada,
rechaçando a integralidade das pretensões, empreendendo solução que
reputo não comportar reparos, pelos mesmos fundamentos nela
detalhadamente expostos.
Do que se consegue extrair da exordial, a locadora propôs a
presente ação com o fito de ser ressarcida em R$ 14.730,38, montante
composto pela soma dos R$ 8.967,74 que alega ter despendido para a
realização dos consertos e quitação das dívidas com os R$ 3.240,00
referentes à multa contratual pela precoce extinção do pacto.
Isto considerado, e mesmo não se ignorando os termos
entabulados no contrato de administração de imóvel travado entre
apelante e apelada, exsurge insofismável a inexistência de
responsabilidade civil desta pelos danos materiais supostamente
ocasionados pelos locatários ao imóvel e pelas dívidas atreladas ao bem
em tese por estes deixadas.
Consoante bem explicitado pela i. Sentenciante, a mera
circunstância de haver a recorrida assumido o compromisso de
ingressar com demandas judiciais contra os possuidores diretos que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044732-50.2017.8.26.0100 -Voto no 35.104
6
venham a se mostrar necessárias para a preservação do imóvel e do
adequado recebimento dos frutos civis rendidos ao proprietário
obviamente não lhe transfere a responsabilidade pelos atos ilícitos por
aqueles porventura praticados.
Outrossim, a insinuação de inércia da contraparte na
provocação de uma intervenção de terceiros, o que, em seu raciocínio,
transpõe-lhe a responsabilidade pelos prejuízos, com fulcro na previsão
contratual de prestação de seguro fiança (v. “cláusula décima primeira”,
fls. 14), apresenta-se completamente carente de lógica jurídica, tanto
sob o ponto de vista substancial quanto na perspectiva instrumental.
Isto porque é a própria insurgente, que, na qualidade de
proprietária do imóvel e que, por isso mesmo, ostenta a qualidade de
segurada, conforme permite aferir a apólice acostada a fls. 18/19 , a
detentora da correspondente pretensão e, assim, dos meios para a
reivindicação de seus anseios, da qual renunciou, neste específico
processo, ao se pronunciar pela desistência da ação em relação aos
locatários. A manutenção apenas da administradora de imóveis no polo
passivo tornou inevitável o desfecho de improcedência.
Por fim, o resultado deste julgamento torna necessária a
majoração dos honorários advocatícios devidos em favor do recorrido
para 15% do valor atualizado atribuído à causa, cifra que alberga a
remuneração do trabalho adicional realizado em grau recursal prevista
no art. 85, § 11, do estatuto instrumental.
Nego provimento ao recurso.
Des. FRANCISCO CASCONI
Relator
Assinatura Eletrônica